Tribunal: TJPA
Processo: 0009589-77.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009589-77.2016.8.14.0070

APELANTE: ABADIAS PANTOJA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. associação criminosa. corrupção de menores. concurso material. prescrição da pretensão punitiva. confissão espontânea. impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. emprego de arma de fogo comprovado. regime prisional modificado. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e associação criminosa (art. 288 do CP), impondo pena unificada de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 83 dias-multa. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição dos delitos de menor gravidade, e, no mérito, a absolvição ou a readequação da pena aplicada ao crime de roubo.

2.O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, exclusivamente para reconhecer a extinção da punibilidade dos crimes de corrupção de menores e associação criminosa.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de corrupção de menores e associação criminosa, à luz do art. 119 do CP;(ii) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (iii) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea com efeito redutor da pena abaixo do mínimo legal; (iv) saber se é possível o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo por ausência de apreensão do artefato.

iii. razões de decidir

4. Configurada a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de corrupção de menores e associação criminosa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 119 do Código Penal, diante do lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

5. Provas robustas quanto à autoria e materialidade do crime de roubo majorado: relatos firmes das vítimas, confissão extrajudicial do réu, confirmação por testemunha e prova documental.

6. Reconhecimento da confissão espontânea como atenuante (art. 65, III, "d", do CP), porém sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

7. Mantida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), diante de provas orais consistentes que confirmam seu uso durante os assaltos, ainda que não apreendida.

8. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e da pena aplicada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos casos de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada isoladamente para cada tipo penal, conforme art. 119 do Código Penal.” 2. “É válida a confissão espontânea feita na fase policial como atenuante, mesmo se retratada em juízo, porém não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.” 3. “A majorante do uso de arma de fogo incide mesmo sem apreensão do artefato, quando há prova testemunhal firme e coerente.” 4. “Admitida a alteração do regime inicial para o semiaberto quando a pena aplicada não ultrapassa oito anos e há circunstâncias judiciais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, 33, §2º, “b”; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 119. ECA, art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2497505/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 26/02/2024; STJ, HC 955956, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação penal interposta por
Abadias Pantoja Martins,
em face da sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal n.º 0009589-77.2016.8.14.0070 que, na data de
11/06/2021
(ID nº 19085229), o condenou pelos crimes de
roubo majorado
,
corrupção de menores
e
associação criminosa
, todos em concurso material, nas seguintes penas:

Para o
Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71 do CP),
a pena privativa de liberdade foi fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
83 (oitenta e três) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo.

Para o
Crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a pena
a privativa de liberdade foi fixada em de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Por fim, para o
Crime de associação criminosa (art. 288 do CP), a pena fixada foi de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

As penas foram unificadas em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 83 dias-multa.

Narra a denúncia que (ID 19085197):

“Narram as peças informativas em anexo, que o denunciado ABADIAS PANTOJA MARTINS, juntamente com os adolescentes/vitimas Deivison Wesley Lima de Sousa, conhecido pelo alcunha "Charmosinho" e Fernando Rafael Rodrigues dos Reis, conhecido pelo alcunha "Tafinha", associavam-se com o fim de cometer crimes de roubo, neste Município.

O primeiro episódio delitivo ocorreu no dia 09/07/2016, por volta das 16h40, na Rua José Gonçalves Chaves, Bairro São Lourenço, neste Município, onde se encontravam as vítimas Nayane Estefane Pereira Cardoso e Débora Camilly de Sousa Pereira, ocasião em que os adolescentes/vítimas da corrupção de menores Deivison Wesley Lima de Sousa e Fernando Rafael Rodrigues dos Reis, chegaram em uma motocicleta Placa OTY-2018, a qual foi cedida pelo denunciado ABADIAS PANTOJA MARTINS, e mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares.

Após a empreitada delituosa, os infratores empreenderam fuga do local.

Em continuidade delitiva, no dia 15/07/2016, por volta das 18h22, as vítimas Roselira Margalho Bittencourt e Larissa Margalho Bittencourt, encontravam-se na Av. 15 de Agosto, 621, Bairro Cristo Redentor, neste Município, ocasião em que foram surpreendidas pelos adolescentes Deivison Wesley Lima de Sousa e Fernando Rafael Rodrigues dos Reis, na mesma motocicleta emprestada pelo denunciado, os quais, mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram das ofendidas: 02 (duas) pulseiras em metal amarelo, 02 (dois) cordões e 01 (um) relógio de pulso.

Em seguida, os adolescentes infratores empreenderam fuga.

Ocorre que, as últimas vítimas do crime de roubo conseguiram anotar a placa da motocicleta, ocasião em que foi identificado o proprietário do veículo como sendo o genitor do denunciado.

A associação criminosa era dividida da seguinte forma: o denunciado ABADIAS PANTOJA MARTINS, era o responsável por fornecer a motocicleta de seu genitor (Honda CG 150, FAN, cor preta, Placa OTY-2018), a fim de que os menores cometessem atos infracionais, e posteriormente, dividiam entre si.

As vítimas da corrupção de menores Deivison Wesley Lima de Sousa e Fernando Rafael Rodrigues dos Reis, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, informaram que o denunciado emprestou a motocicleta cerca de 06 (seis) à 07 (sete) vezes, e após a venda dos objetos roubados, deslocavam-se à residência do denunciado para dividirem os lucros.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria criminosa, assim como informou que emprestou diversas vezes o veículo aos menores, sabendo que eles iriam cometer atos infracionais, e das ações delituosas sempre lucrava algo.”

A denúncia foi
recebida em 04/11/2016 (
ID 19085198).

A defesa do réu apresentou
recurso de apelação (ID 23513799)
, alegando, em preliminar, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
quanto aos crimes de
corrupção de menores
e
associação criminosa
, à luz do art. 119 do Código Penal, sustentando que, entre
o recebimento da denúncia
(04/11/2016) e a
publicação da sentença
(11/06/2021), transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, considerando as penas aplicadas individualmente.

No mérito, pleiteia pela
absolvição da prática do crime de roubo majorado,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a redução da pena base do crime de roubo a patamar
aquém
do mínimo legal, pelo reconhecimento da
confissão espontânea
e afastamento ou readequação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Em relação aos demais delitos, caso não reconhecida a prescrição, pede a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso (ID 26043698)
, requerendo o seu desprovimento integral.

Nesta Instância Superior, o D. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta
: “pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de ABADIAS PANTOJA MARTINS, apenas para que seja declarada extinta sua punibilidade em relação aos crimes associação criminosa (art. 288, do CPB) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), pela ocorrência de prescrição, nos termos do art. 107, VI c/c art. 109, V e art. 119, todos do CPB. No mais, em relação ao delito de roubo majorado, que seja mantido o édito condenatório proferido em desfavor do apelante, na sua integralidade, consoante os argumentos ora expendidos.”
(Textual) (ID 26647514)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento de plenário virtual.

VOTO

Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Abadias Pantoja Martins contra sentença que o condenou, entre outros, pelos delitos de
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), requerendo, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto a tais imputações.

Com razão à defesa.

Inicialmente, observa-se que a denúncia foi
recebida em 04/11/2016
(ID 19085198), enquanto a
sentença condenatória
foi
prolatada em 11/06/2021
(ID 19085229), de modo que o lapso entre os dois marcos temporais ultrapassa quatro anos completos.

Nos termos do
art. 119 do Código Penal
, nos casos de concurso de crimes, a prescrição da pretensão punitiva
deve ser analisada individualmente
para cada infração penal:

"Art. 119 – No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente."

A pena fixada para o delito de
corrupção de menores
foi de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, e, para o crime de
associação criminosa
, foi imposta a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
(vide sentença – ID 19085229).

Diante disso, aplica-se, para ambos os crimes, o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, conforme
art. 109, inciso V, do Código Penal
:

"Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é inferior a dois anos;"

Ocorre que, entre o
recebimento da denúncia (04/11/2016)
e a publicação da
sentença (11/06/2021)
, houve o
transcurso integral do prazo prescricional
,
sem causa interruptiva apta a suspender ou reiniciar a contagem do prazo
em relação às penas concretamente fixadas para os referidos delitos.

Ressalte-se, por fim, que
a prescrição é matéria de ordem pública
, podendo ser reconhecida
de ofício
em qualquer grau de jurisdição, inclusive por tribunal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em preclusão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Diante do exposto,
acolho o pedido da defesa
e
reconheço a extinção da punibilidade do réu ABADIAS PANTOJA MARTINS exclusivamente em relação aos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 119, todos do Código Penal.

Prossigo o exame do mérito recursal no que toca ao crime de ROUBO MAJORADO
.

Do pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado

Passo à análise do pedido defensivo que objetiva a
absolvição do recorrente quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP), em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo
, sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Todavia, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva está comprovada pelos
boletins de ocorrência
e
autos de apreensão e prisão
lavrados nos dias subsequentes aos fatos criminosos (ID 19085181 e seguintes), além dos
depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas
em juízo e na fase inquisitorial, além da confissão do réu. Os documentos evidenciam, com clareza, que os delitos ocorreram com violência ou grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, e com a participação de adolescentes.

Quanto à autoria, não há qualquer lacuna de prova que justifique a absolvição do réu.

As vítimas
Nayane Estefane Pereira Cardoso
e
Débora Camily de Sousa Pereira
, em depoimentos prestados na fase judicial, foram firmes ao descreverem a ação criminosa ocorrida no dia 09/07/2016, afirmando que os autores chegaram em uma motocicleta e, sob a mira de arma de fogo, subtraíram seus aparelhos celulares. Relataram ainda o estado de intimidação em que se encontravam e confirmaram que os assaltantes eram adolescentes. Veja-se os termos das declarações prestadas em juízo e transcritas na sentença:

A vítima
Nayane Estefane Pereira Cardoso
afirmou que estava próximo a casa da sua avó, quando foi abordada por duas pessoas em uma moto, os quais mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram o seu celular. Informa que, na mesma ocasião a vítima Débora Camily também foi assaltada, sendo levado também o celular desta. Por fim, em sede policial, alega que reconheceu os dois adolescentes que lhe assaltaram, mas não procedeu o reconhecimento do dono da moto utilizada no ato, o ora denunciado.

Já o depoimento da vítima
Débora Camily de Sousa
caminhou no mesmo sentido que o da vítima Nayane, afirmando que foi assaltada no mesmo momento em que sua prima, por duas pessoas. Afirmou que, em sede policial, reconheceu um adolescente como uma das pessoas que lhe assaltou, sendo este o que portava a arma de fogo e fez a abordagem.

Do mesmo modo, as vítimas
Roselira Margalho Bittencourt
e
Larissa Margalho Bittencourt
confirmaram, com igual precisão, os fatos ocorridos em 15/07/2016, oportunidade em que tiveram bens de valor subtraídos por menores armados, também utilizando motocicleta.

As palavras das vítimas, quando harmônicas, firmes e coerentes com os demais elementos de prova dos autos,
gozam de especial valor probatório
, sobretudo nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

Além disso, o próprio
irmão do apelante, Abeniel Pantoja Martins
, confirmou, em juízo, que
Abadias emprestava a motocicleta de seu pai aos adolescentes
, ciente de que seria utilizada para a prática de assaltos.

Essa versão encontra
suporte direto na confissão extrajudicial do réu
, prestada perante a autoridade policial (ID nº 19085186), em que reconhece ter conhecimento das intenções dos adolescentes ao emprestar-lhes o veículo.

Conforme dispõe o art. 29 do Código Penal, aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime, responde na medida da sua culpabilidade:

"Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade."

Ainda que o recorrente não tenha executado pessoalmente os assaltos,
a sua contribuição foi essencial para a consecução dos delitos
, uma vez que forneceu o veículo e, segundo as testemunhas, também
partilhava os bens subtraídos
. Sua conduta, portanto, caracteriza
coautoria
nos moldes do art. 29 do Código Penal.

Assim, diante da sólida comprovação da materialidade e da autoria delitivas, evidenciada pelo conjunto probatório constante dos autos, revela-se absolutamente descabida a pretensão absolutória deduzida pela defesa. Não havendo qualquer margem de dúvida apta a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição do recorrente.

Da dosimetria da pena – Análise dos pedidos de redução e afastamento de majorante

A defesa, em sede recursal, pleiteia, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena fixada para o crime de roubo majorado
, com dois objetivos principais: o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com consequente
redução da pena abaixo do mínimo legal
, ante a superação da Súmula 231 do STJ (por meio de um suposto
overruling
); e o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que não houve apreensão nem perícia da arma utilizada na prática delitiva.

Nenhum dos pedidos merece acolhida, pelas razões que passo a expor.

Em relação à alegada
confissão espontânea
, é certo que o apelante, em sede policial (ID 19085186), admitiu que cedeu a motocicleta de seu pai aos adolescentes para a prática de assaltos, ciente da destinação ilícita do bem. Entretanto, em juízo,
negou a versão anterior
e buscou eximir-se de responsabilidade.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a
confissão extrajudicial
pode ser considerada atenuante, ainda que
retraída em juízo
, mesmo que não tenha servido de suporte à formação do convencimento do julgador:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DESCONEXAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11 .343/2006. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A dissociação entre as razões do regimental (e-STJ fls. 585/591) e o teor do decisum agravado (e-STJ fls. 580/581) evidencia deficiência na fundamentação impeditiva da exata compreensão da controvérsia, atraindo para a espécie, por analogia, a Súmula n. 284/STF. Precedentes.

2. Ademais, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 284/STF (e-STJ fls. 580/581). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 585/591), por sua vez, a agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave. 3. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) inviabiliza o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 182/STJ. Precedentes.
4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto ao não reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, na segunda e terceira fases da dosimetria, respectivamente, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esses aspectos. 5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 7. In casu, reconhecida, no acórdão recorrido, a existência de confissão extrajudicial da ré (e-STJ fls. 485, 487 e 489), de rigor a incidência da atenuante genérica.
8 . Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. A qualidade de "mula", isoladamente, não se mostra suficiente para denotar que o réu integra organização criminosa, configurando, por outro lado, circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta da agente, na terceira fase da dosimetria, a fim de modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Precedentes. 10. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, como na hipótese dos autos, é circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 11. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2497505 SP 2023/0396659-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)” Destaquei

No caso dos autos, a confissão extrajudicial do réu foi mencionada na sentença como elemento que, ao lado das demais provas,
contribuiu para a formação do juízo condenatório
. Assim, é
cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP)
.

Contudo, a defesa requer, com base em tese doutrinária e decisões pontuais, que a aplicação da atenuante resulte em
redução da pena abaixo do mínimo legal
, mesmo em sede de segunda fase da dosimetria. Tal pretensão
esbarra em óbice jurisprudencial consolidado
, especialmente na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que continua vigente:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto,
a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes genéricas
, sob pena de afronta à legalidade e ao sistema trifásico de aplicação da pena.

Assim,
reconheço a confissão espontânea como atenuante
, mas
mantenho a pena em seu patamar mínimo legal
, conforme corretamente procedido na sentença.

b) Do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

No tocante ao pedido de
exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, a defesa argumenta que
não houve apreensão nem perícia da arma de fogo
, e que, por isso, seria incerta sua efetiva utilização.

Esse argumento, contudo,
não prospera
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite que
a incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão do artefato
, bastando que a sua utilização seja
devidamente comprovada por outros meios de prova idôneos
, notadamente pelos
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
(STJ - HC: 955956, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/10/2024)

No caso dos autos, todas as vítimas foram uníssonas ao afirmar, em juízo, que os adolescentes agiram
portando arma de fogo
, com a qual
ameaçaram diretamente as vítimas no momento da subtração
. Os relatos foram precisos, consistentes e compatíveis com a dinâmica dos crimes descrita na denúncia. Não há qualquer indício de que as vítimas tenham se equivocado ou agido de má-fé.

Dessa forma,
resta suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo nos assaltos
, razão pela qual deve ser
mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
, conforme reconhecido na sentença.

Com essas considerações, rejeito os pedidos de exclusão da majorante de arma de fogo e de redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo,
a dosimetria fixada na sentença no patamar
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.
No entanto, modifico o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Abadias Pantoja Martins
para, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 119 do Código Penal,
reconhecer a extinção da punibilidade em relação aos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Reconheço, ainda, a
presença da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP); contudo,
mantenho incólume a pena fixada
, diante da vedação à redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No mais,
nego provimento ao apelo no tocante ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal)
, permanecendo hígida a condenação do réu à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
83 (oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025